Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015408-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (AGRAVANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (AGRAVADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA SUSPENDER OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MATÉRIA DEBATIDA EM OUTRO RECURSO QUE ASSEGUROU A VALIDADE DO LEILÃO E REVOGOU A LIMINAR QUE DETERMINAVA A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA NESTA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Não há falar em descumprimento de ordem judicial, quando esta já esta revogada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 21266486) interposto por
Waldir Garcia Gomes
, em face da decisão proferida no agravo de instrumento 1015408-70.2019.8.11.000, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida.

O Agravante argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, já que está na iminência de perder a posse do imóvel e houve descumprimento de ordem judicial, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2015.8.11.0000.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder a antecipação de tutela requerida.

Contrarrazões ofertadas destacando que “
no dia 05/12/2019 foi julgado Agravo Interno, sobre essa mesma matéria Número Único: 1013915-58.2019.8.11.0000, de relatoria desse nobre julgador [...]”
(Id. 27469472, pág. 2, destaques no original), ao final
pugna pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno (Id. 27469472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A bem da verdade a matéria em questão já foi apreciada no Recurso de Agravo Interno no 1013915-58.2019.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida no agravo de instrumento de mesmo número, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida.

O Agravo Interno em questão restou assim ementado:

“EMENTA :

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE ANULAÇÃO DE LEILÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Recurso desprovido.” (
Recurso de Agravo Interno no 1013915-58.2019.8.11.0000)

O Agravante argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, eis que houve descumprimento de ordem judicial.

No caso dos autos, o agravante aponta que houve descumprimento da determinação judicial contida na decisão que deferiu a liminar requerida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000.

Ocorre que,
o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 foi
desprovido
, ou seja,
a liminar foi revogada.
Confira-se:

“[...]
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida
[...]” (Id. 5194004; RAI no 1008086-33.2018.8.11.0000) (Destaques no original)

Registre-se que o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
no 1008086-33.2018.8.11.0000,
já transitou em julgado
.

Destarte,
como o Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de antecipação de tutela,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto

CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020